Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Desacato (Art. 331 do CP). Preliminares de violação de domicílio e ilicitude da prova. REJEIÇÃO. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do depoimento dos policiais militares. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Redimensionamento da pena. preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por pelo réu (ID 79941002) contra sentença (ID 79940995) condenatória pela prática do crime de desacato (Art. 331 do CP) à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade (ID 79940995). 1.1. Em suas razões recursais (ID 79941002), a Defesa sustenta nulidade da condenação por violação de domicílio e ilicitude das provas (princípio do fruto da árvore envenenada) sob argumento de que houve entrada ilegal dos policiais na residência e abuso de poder. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta, ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 79941005 e 80216387)
1.3. Consta da denúncia que, o dia 07.04.2025, por volta de 12h40, na QR 318, Conjunto M, Lote 7, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou policiais militares no exercício da função pública. A equipe policial foi acionada via Copom em razão de desavenças envolvendo o cuidado de uma criança de três anos, sob responsabilidade do denunciado e, ao chegar ao local, o autor encontrava-se extremamente alterado e recusou-se a entregar a criança à avó. Diante da situação, a equipe policial interveio e o denunciado, visivelmente furioso, passou a ofender verbalmente os policiais e a agredi-los com chutes. Para contenção do autor, foi necessário o uso de gás lacrimogêneo e imobilização de seus pés, utilizando uma toalha fornecida por sua genitora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se: (i) houve nulidade das provas em razão da alegada violação de domicílio pelos policias militares, (ii) as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria, a materialidade e o dolo da conduta.
III. Razões de decidir
3. Quanto à preliminar de violação de domicílio, não prospera a alegação defensiva. A entrada no imóvel não foi forçada, porquanto houve abertura voluntária da porta pelo próprio acusado, que foi convencido por um amigo para tanto (IDs 79940995 e 79940965), o que descaracteriza a invasão domiciliar.
4. Além disso, a atuação policial foi legítima e justificada pelo atendimento a ocorrência (ID 79940470), envolvendo criança em aparente situação de risco (ID 79940995), o que, aliada à resistência ativa do acusado (chutes contra a guarnição), constituiu justa causa para a intervenção, e o uso de força (gás lacrimogêneo e imobilização) mostrou-se proporcional e necessário (ID 79940995) para conter a agressividade do agente e proteger a integridade dos policiais. Preliminares rejeitadas.
5. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência no 1.794/2025-20a DP, pelo Termo Circunstanciado no 818/2025-33a DP e pela prova oral colhida em Juízo (ID 79940980), especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, no sentido de que o réu proferiu múltiplas expressões ofensivas à honra e ao decoro da função pública.
6. Destaca-se que o depoimento dos policiais, enquanto agentes públicos em exercício de suas funções, possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo prova idônea para sustentar o decreto condenatório quando coerente e não desconstituída por outros elementos probatórios.
7. Lado outro, o dolo específico do crime de desacato encontra-se claramente demonstrado pela vontade livre e consciente do acusado de menosprezar e ofender os policiais, por meio de expressões de baixo calão proferidas em um contexto de resistência ativa, configurando o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.
8. Além disso, o princípio do in dubio pro reo é inaplicável quando o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório (ID 79940980) é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito, não restando dúvida razoável a ser sanada em favor do réu.
9. Por fim, irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena-base foi devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime (ofensas e agressões múltiplas no atendimento a ocorrência de risco envolvendo menor) (Id 79940995, p. 7), mostrando-se a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção e a substituição por prestação de serviços à comunidade em estrita observância aos Art. 59 e Art. 44 do Código Penal.
10. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
11. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, extrapolando o mero desabafo ou protesto, como aduzido pela Defesa. O estado de ânimo exaltado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito. Precedente: TJDFT, Acórdão 1787441, 07007757020228070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20.11.2023.
12. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a ré como incursa no art. 331 do CP.
13. Quanto à dosimetria, a pena-base foi elevada em 2 (dois) meses acima do mínimo legal (6 meses) em razão da análise desfavorável das circunstâncias do delito. Com efeito, o réu, além de proferir as ofensas contra os agentes, ainda desferiu inúmeros chutes nos policiais, precisando ser contido com gás lacrimogêneo e imobilização dos pés, tornando legítima a valoração negativa dessa circunstância judicial. Todavia, a exasperação em 2 meses mostra-se exacerbada e desatende os critérios jurisprudenciais (aumento de 1/6 para cada vetorial desfavorável ou exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário – STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021), motivo pelo qual a reprimenda na primeira fase deve ser ajustada para 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes agravantes ou atenuantes na segunda fase, assim como causas de aumento ou de diminuição da terceira fase, a reprimenda resta fixada definitivamente em 6 (meses) e 15 (quinze) dias de detenção.
14. Mantidos o regime inicial aberto para cumprimento da pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Arts. 33, § 2o, “c” e 44, ambos do CP).
IV. Dispositivo
15. preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena para 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos da respeitável sentença condenatória, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
16. Decisão proferida na forma do Artigo 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão

__________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021